Tribunal: STF
Processo: HC 187530
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por David Martins e outros, em favor de David dos Santos Ferreira e Kleverton Alves da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 586.286/SP.
    Consta dos autos que em 4.2.2020, os pacientes foram presos em flagrante delitos pela suposta prática de organização criminosa destinada a receptar e desmanchar veículos produto de crime (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 fls. 26/28).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a, revogação da constrição preventiva.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus Organização criminosa Prisão em flagrante convertida em preventiva Pedido de liberdade provisória Descabimento Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal Decisão devidamente fundamentada A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão Meio impróprio para análise de prova Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada”. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ n o STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 10) 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir . 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão dos acusados está lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que os corréus respondem por outras ações penais.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “Ademais, o paciente Kleverton ostenta recente condenação por crime de receptação qualificada de veículos automotores caminhões (Proc. nº 1500723-07.2018.8.26.0618 2ª Vara Criminal da comarca de Taubaté), enquanto que David responde a processo por furto de motocicleta (Proc. nº 0006278-21.2015.8.26.0348 1ª Vara Criminal da comarca de Mauá), tendo descumprido as medidas cautelares impostas em substituição à prisão, o que resultou na suspensão do feito, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.
    Tais circunstâncias autorizam a manutenção da custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente à conduta criminosa em tese perpetrada e à persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11). (eDOC 9, p. 50)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, o nego seguimento ao habeas copus . 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente